Tribunal: TJMT
Processo: 1014466-14.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014466-14.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (RECORRENTE), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA COM CONSUMO ATÍPICO. COBRANÇA DISCREPANTE EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS CONSUMOS. MEDIDA ADEQUADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, NEGATIVAÇÃO OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A VIOLAR DIREITOS DA PERSONALIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto, suspensão do serviço essencial ou demonstração de efetivo constrangimento extraordinário, não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor inerente às relações de consumo.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, e:

a)

Confirmo a liminar concedida nos autos;

b)

DETERMINO a revisão da quantia cobrada na fatura do mês setembro de 2025, tomando-se como base a média entre as seis últimas faturas anteriores;

c)

Determino que os valores depositados em juízo pelo autor, devem ser liberados em favor da requerida, para quitação da fatura objeto de discussão nos autos;

d)

CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

e) Indefiro o pedido contraposto.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a necessidade de produção de prova pericial e o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível; no mérito, defende a regularidade do hidrômetro e da cobrança impugnada, a impossibilidade de refaturamento pela média de consumo, a improcedência dos danos morais e o acolhimento do pedido contraposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de incompetência do Juizado Especial

A recorrente sustenta a complexidade da demanda e a necessidade de produção de prova pericial, requerendo o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível.

Sem razão.

A controvérsia cinge-se à regularidade de cobrança decorrente de consumo atípico de água e à suficiência dos elementos probatórios já constantes dos autos, consistentes em histórico de consumo, faturas, documentos administrativos e demais provas documentais produzidas pelas partes.

A necessidade de perícia não decorre da mera alegação da parte, mas da efetiva impossibilidade de solução da controvérsia pelos elementos disponíveis. No caso concreto, a análise do conjunto probatório mostrou-se suficiente para o deslinde da causa, não havendo necessidade de prova técnica complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos serviços prestados.

Verifica-se dos autos que o histórico de consumo da unidade consumidora revela cobrança reiterada em patamar mínimo durante longo período, sobrevindo abrupta elevação para 33 m3 no mês impugnado (id. 370692850), circunstância que resultou na emissão de fatura significativamente superior ao padrão habitual da unidade.

Embora a concessionária sustente a regularidade do hidrômetro e da leitura realizada, não produziu prova suficientemente robusta para demonstrar que o consumo extraordinário efetivamente correspondeu à utilização do serviço pelo consumidor.

Com efeito, os documentos apresentados limitam-se a indicar a leitura registrada, sem afastar de forma conclusiva as inconsistências apontadas pelo autor, tampouco demonstram a existência de alteração substancial nos hábitos de consumo apta a justificar o aumento verificado.

Nesse cenário, correta a sentença ao reconhecer a inadequação da cobrança e determinar o refaturamento com base na média histórica dos meses anteriores, solução que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Também não merece reparo a improcedência do pedido contraposto, uma vez que a exigibilidade integral da fatura impugnada não foi demonstrada pela concessionária.

Com relação aos danos morais, neste ponto, contudo, assiste razão à recorrente.

Para a configuração do dano extrapatrimonial, exige-se demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade ou a ocorrência de situação excepcional apta a ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano.

No caso dos autos, embora tenha sido reconhecida a irregularidade da cobrança e determinada sua revisão, não há prova de interrupção do fornecimento de água, inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, protesto, constrangimento público ou qualquer outro fato capaz de caracterizar efetiva ofensa moral.

Nesse sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

O alegado risco de suspensão do serviço constitui circunstância potencial e hipotética, que, por si só, não é suficiente para justificar a reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, a situação retratada evidencia mero aborrecimento decorrente da necessidade de contestação administrativa e judicial da cobrança, circunstância incapaz de gerar dano moral indenizável.

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição em dobro é suficiente para restabelecer o status quo ante, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026